Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736808-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR VERCOSA CARVALHO BRANCO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA REPETITIVO 1.300 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por autor que pleiteia a nulidade da sentença sob dois fundamentos: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual do Distrito Federal para julgar ação relativa à recomposição do saldo da conta individual do PASEP, e (ii) necessidade de suspensão do processo diante da afetação do Tema Repetitivo 1.300 pelo STJ. Na petição inicial, a pretensão foi dirigida contra a União e o Banco do Brasil, e visava à reparação por alegada má gestão da conta do PASEP. A Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade da União e declinou da competência para a Justiça do Distrito Federal, cuja decisão transitou em julgado e não foi impugnada. O juízo estadual manteve o processamento da demanda, reconhecendo a competência residual da Justiça do Distrito Federal para processar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual do Distrito Federal é competente para julgar a ação, considerando a exclusão da União do polo passivo e a natureza da causa de pedir; e (ii) estabelecer se é necessária a suspensão do processo em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.300 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça Federal depende da presença da União, suas autarquias ou empresas públicas federais no polo passivo, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, o que não subsiste após o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da União pela Justiça Federal, decisão que transitou em julgado e não foi objeto de impugnação pela parte autora, o que atrai a preclusão consumativa. 4. A jurisprudência do STJ admite a incidência da preclusão consumativa inclusive para matérias de ordem pública quando já decididas e não impugnadas tempestivamente, conforme entendimento firmado no AgInt no AREsp 2.783.886/MS. 5. A causa de pedir da demanda está restrita à má gestão dos valores depositados na conta do PASEP pelo Banco do Brasil, não se discutindo a incorreção dos índices de correção aplicados ou a sua eventual omissão quanto aos repasses, o que atrai a competência da Justiça Estadual, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO). 6. A tese submetida ao Tema Repetitivo 1.300 do STJ refere-se à distribuição do ônus da prova quanto à correspondência dos lançamentos a débito com pagamentos ao correntista, questão que não é objeto da presente demanda, de modo que a suspensão do processo não se impõe. 7. A apelação não apresentou pedido de reforma da sentença quanto ao mérito da demanda, limitando-se a impugnações processuais que foram rejeitadas, de modo que não houve devolução da matéria de fundo à instância recursal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 3o do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, defendendo que, se o objeto é a recomposição do saldo e o enfrentamento da Tabela do Tesouro Nacional, a União deve figurar no polo passivo da demanda. Sustenta que a preclusão não atinge questão de ordem pública no que se refere à competência absoluta. Questiona as metodologias de cálculo aplicadas, especialmente no que tange aos índices de correção monetária. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Aduz contrariedade ao Tema 1.150 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 74662199). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 3o do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No que concerne à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese de inclusão da União no polo passivo da demanda, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1895936/TO (Tema 1.150), concluiu que: “ i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 72930753): “Não obstante, como pontuado pelo Juízo Federal, não se discute sobre repasses de contribuições da União ao fundo, em favor dos participantes, as quais cessaram com a promulgação da Constituição Federal de 1988. (...) A petição inicial apresenta como causa de pedir a má gestão da conta atribuída ao Banco do Brasil quanto à aplicação dos índices, em especial acerca da suposta ausência de atualização monetária em certos períodos, o que pressupõe a prática de desvio ou conduta indevida por parte desta Instituição. Não se discute a incorreção dos índices aplicáveis, de responsabilidade da União, pois tal implicaria em alterar os limites da lide e afastar a competência do juízo. Neste sentido, o precedente vinculante do STJ no Tema 1150: (...)” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74662199. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015